Tribunal: TJSP
Processo: 1029425-22.2017.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1029425-22.2017.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
embargada THAIS SANTOS DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029425-22.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 28.299
2
Embargos de Declaração Cível no 1029425-22.2017.8.26.0564/50000
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Embargado: Thais Santos do Nascimento
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 28.299
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS DA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE - PREQUESTIONAMENTO DA
MATÉRIA
DEBATIDA
NOS
AUTOS
-
CARÁTER
INFRINGENTE
REVELADO
-
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 188/192 que, por votação unânime, negou provimento ao
apelo da obreira e da autarquia.
Alega a recorrente, em síntese, que a questão da
responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais em caso de
sucumbência do obreiro beneficiário da Justiça Gratuita foi submetida ao
regime de recursos repetitivos pelo C. STJ (Tema 1.044) e, atualmente,
aguarda julgamento. Pede o conhecimento e provimento do presente
recurso para que seja garantido o direito de ressarcimento pelo INSS dos
honorários periciais pagos, ou ao menos seja ressalvada a aplicação do
resultado do julgamento do Tema 1.044 pelo E. Superior Tribunal de
Justiça.
É o relatório.
O que se almeja em embargos de declaração é a revelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029425-22.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 28.299
3
do verdadeiro sentido da decisão, razão pela qual deve ser afastada a
obscuridade, completada a decisão omissa ou eliminada a contradição
presente no decisum.
Porém, na espécie, os referidos vícios não se fazem
presentes.
A decisão recorrida é clara na sua fundamentação e
apresenta conclusão lógica com relação ao tema examinado, sendo
inequívoco que no caso concreto, a intenção da embargante está dirigida
à rediscussão do assunto, conduzindo a decisão para resultado favorável
a seus interesses.
O v. Acórdão, de maneira fundamentada e clara, rejeitou o
pedido de imputação do ônus de arcar com os honorários periciais à
Fazenda Estadual, eis que a obreira (vencida) não é beneficiária da
Justiça Gratuita prevista na Lei 1.060/50 ou nos artigos 98 e ss. do
NCPC, mas sim de isenção específica prevista em lei especial (art. 129
da Lei 8.213/91).
Assim, não há falar em vício no julgado, sendo certo que o
desiderato da embargante tem lugar em sede própria, que não se
confunde com esta.
Sem prejuízo, fica ressalvada a eventual necessidade de
adequação do posicionamento da Turma Julgadora lançado no v.
acórdão recorrido ao que vier a ser decidido pelo C. STJ quando do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029425-22.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 28.299
4
julgamento do Tema 1.044, em caso de interposição do recurso cabível
pelo interessado e retorno dos autos para readequação do julgado,
mostrando-se impertinente, após a deliberação por esta E. Corte quanto
ao mérito da questão, suspender o andamento do presente feito.
Em suma, o que se percebe é que a pretensão demonstrada
nestes embargos de declaração consiste numa tentativa frustrada de se
restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma do v. acórdão
embargado. Nisto está revelado o caráter infringente do recurso.
Ora, o desiderato do embargante tem lugar em sede própria,
que não se confunde com esta.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento,
deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, e não como se
pretende, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos
embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, como
se disse.
Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, os
quais dão sustentação jurídica à sua pretensão, sendo suficiente que
analise a matéria posta em julgamento e explicite as razões pelas quais
pauta sua decisão, num ou noutro sentido.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou
sobre o tema, por seu eminente Ministro LUIZ FUX, nestes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029425-22.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 28.299
5
“A violação ao artigo 535 do CPC ocorre quando há
omissão, obscuridade ou contrariedade no acórdão
recorrido. Inocorre a violação, posto não estar obrigado o
juiz a tecer comentários exaustivos sobre todos os pontos
alegados pela parte, mas, antes, analisar as questões
relevantes para o deslinde da controvérsia” (REsp
395.519-0-RS, DJ 2/9/2002, Julgados do STJ no 159, p. 32).
Enfim, ainda que o intuito precípuo da recorrente seja o de
propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos
de declaração se não forem observadas as hipóteses do art. 1022 do
CPC, que demandam a presença de obscuridade, contradição ou omissão
no julgado.
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator